Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. CONSTRUTORA. INCORPORADORA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA. PACTA SUND SERVANDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a extinguir o feito sem julgamento de mérito.
3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de ser válida a motivação per relationem das decisões judiciais.
4. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel de coisa imóvel. O descumprimento do referido contrato tem como efeito a constituição em mora e, não havendo a respectiva purgação, a propriedade plena consolidará em favor do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27).
5. Nos termos da Súmula 380 do STJ, o ajuizamento de ação revisional das cláusulas firmadas entre os contratantes não é suficiente para afastar a mora do devedor. Em razão disso, é inviável a suspensão da ação de execução e dos atos expropriatórios dela decorrentes.
6. A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (CPC, art. 330, § 1o).
7. A possibilidade jurídica do pedido, por não ser mais tratada como condição da ação nem pressuposto processual pelo CPC, passa a ser questão de mérito. Assim, diz respeito à procedência ou não do pedido deduzido na petição inicial, bem como da aferição de que a ação proposta é necessária, útil e adequada para a obtenção do resultado pretendido pelo autor.
8. Preliminares rejeitas. Recurso conhecido e não provido.